Tribunal: STF
Processo: AP 276
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-30
Data de publicação: 1984-05-30

Ementa:
EMENTA: - Ação Penal. Desclassificação do fato denunciado como crime
previsto no artigo 33 da Lei 6.620/78 para o delito definido no artigo
139 do Código Penal. Em conseqüência, declarou-se extinta a ação penal,
tendo em vista a imunidade material assegurada pelo artigo 32, "caput",
da Constituição na redação dada pela Emenda Constituição nº 11, vigente
na época do fato.